Tribunal: STF
Processo: RE 1597705
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 1° Turma do Tribunal Regional Federal da 4° Região, com fulcro no art. 102, inciso III, alínea ”a”, assim ementado (e-doc n.° 97):

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DA TAXA SELIC RECEBIDA NA REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO E NO LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL. IRPJ E CSLL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. Tema 962/STF: "É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário". 2. Tema 1243/STF: "revela-se infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, controvérsia acerca da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores relativos à taxa SELIC concernente ao levantamento de depósitos judiciais" 3. Tema 504/STJ: "Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL." 4. O STF modulou os efeitos do Tema 962, estabelecendo efeitos ex nunc a partir de 30/09/2021, ressalvadas as ações ajuizadas até 17/09/2021. 5. Tema 1262/STF, aplicável aos mandados de segurança: "Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal" 6. Atualização dos créditos a partir do mês seguinte ao do pagamento indevido (art. 39, § 4º, da Lei 9.250/95 c/c o art. 73 da Lei 9.532/97).
Opostos embargos de declaração pela recorrente, estes foram parcialmente providos, sem alteração de resultados (e-doc 108).
Contra o referido acórdão, a parte contribuinte interpôs recurso extraordinário, sustentando a violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Em síntese, a recorrente alega que o Tribunal a quo não observou o dever de fundamentação, porquanto  aplicação da modulação de efeitos no Recurso Extraordinário 1.063.187 (Tema 962 da Repercussão Geral) não foi devidamente fundamentada.
É o relatório
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
De início, o Tribunal a quo determinou a aplicação do Tema 962 ao caso concreto, nos seguintes termos:

A orientação firmada pelo STJ no Tema 504 não foi afastada pelo decidido no STF no Tema 962, uma vez que este não tratou da incidência do IRPJ/CSL sobre os juros que remuneram os depósitos judiciais, mas sim sobre a taxa SELIC recebida na restituição do indébito. Logo, devem ser aplicados os Temas 962 do STF e 504 do STJ, de modo que não incidem o IRPJ e a CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário. Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL.
(...)
A tese relativa ao Tema 962 teve seus efeitos modulados em sede embargos de declaração, nos seguintes termos:
“O Tribunal, por unanimidade, acolheu em parte os embargos de declaração para: (i) esclarecer que a decisão embargada se aplica apenas nas hipóteses em que há o acréscimo de juros moratórios, mediante a taxa Selic em questão, na repetição de indébito tributário (inclusive na realizada por meio de compensação), seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial; (ii) modular os efeitos da decisão embargada, estabelecendo que ela produza efeitos ex nunc a partir de 30/9/21 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados: a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores a 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral, nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 22.4.2022 a 29.4.2022.”
Considerando que a presente ação foi ajuizada em 25/07/2022, fica limitado o direito de não incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à Taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário, seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial, aos recolhimentos posteriores a 30/09/2021.

Em que pese a menção a “Taxa Selic”, em sede de embargos de declaração, o colegiado reconheceu a ocorrência de erro material e determinou a substituição do termo por “Índice Fator de Conversão e Atualização - FCA ou outro índice que no futuro vier a substituí-lo”

Assim, quando o acórdão menciona que não incidem o IRPJ e a CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário, deve ser substituído o termo "Selic" por "índice Fator de Conversão e Atualização – FCA ou outro índice que no futuro vier a substitui-lo.

Ainda em sede de embargos de declaração, a recorrente suscitou a não aplicação da modulação de efeitos relativa ao Tema 962, ocasião em que o colegiado assim decidiu:

Aplica-se ao caso a mesma ratio decidendi decorrente do Tema 962/STF. Em consequência, deve ser mantida a aplicação da modulação de efeitos. A procedência da pretensão decorreu da extensão do entendimento firmado pelo STF para o Tema 962. Assim, ainda que se trate de índice diverso - FCA, e não Selic -, o entendimento há de ser no mesmo sentido. 

Nesse sentido, o Tribunal a quo fundamentou sua decisão em mais de uma oportunidade, sem qualquer violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.
O Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).
Ainda, faz-se oportuno anotar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de possuir natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à exclusão da base de cálculo do IRPJ e da CSLL dos valores recebidos a título de outros índices, diversos da Selic, na repetição de indébito, uma vez que a ofensa suscitada à Constituição, se ocorresse, seria meramente reflexa.
Nesse sentido, trago precedente da minha relatoria:

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Taxa Selic. IRPJ e CSLL. Tema nº 962. Impossibilidade de extensão do entendimento para outros tributos. PIS e Cofins.Ausência de densidade constitucional. Tema nº 1.314. Pretensão de exclusão dos tributos sobre valores relativos a outros índices diversos da taxa Selic. Matéria infraconstitucional. Precedentes. 1. A tese fixada no Tema nº 962 da Repercussão Geral limita-se às hipóteses em que aplicada a taxa Selic na repetição de indébito tributário, tanto na esfera administrativa quanto na judicial. 2. Carece de densidade constitucional a controvérsia relativa à incidência de PIS e Cofins sobre valores recebidos a título de taxa Selic na repetição de indébito e ressarcimento (Tema nº 1.314). 3. Na questão concernente à incidência do IRPJ, da CSLL, do PIS e da Cofins cobrados sobre rendimentos de outros índices diversos da Selic, a Suprema Corte vem reiteradamente reafirmando o caráter infraconstitucional da controvérsia, uma vez que a ofensa à CF/88, se ocorresse, seria meramente reflexa. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.” (RE 1513954 AgR, Segunda Turma, DJe 19/12/24) (grifo nosso)

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Sem majoração de honorários de sucumbência (Súmula 512/STF).
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente